Tribunal: TJES
Processo: 5014428-59.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Liminar; Anulação de Débito Fiscal; Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014428-59.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ROBERTO REPOSSI GENELHU

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA RECONHECER O ERROR IN PROCEDENDO. APRECIAÇÃO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 331, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC.

2. Em relação ao vício de omissão, caracteriza-se diante da ausência “de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022 do CPC)

3. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, mas, sim, mera irresignação, sendo incabível a rediscussão da controvérsia em sede de aclaratórios.

4. Superada a questão relativa à admissão da exordial, não poderia este eg. Tribunal de Justiça ter apreciado, diretamente, o mérito da demanda a fim de julgar procedente a pretensão autoral, eis que ausente prévia oportunidade para que o Estado do Espírito Santo apresentasse contestação.

5. As contrarrazões apresentadas ao recurso de apelação, por força do disposto no art. 331, § 1º, do CPC, não substituem a contestação que será apresentada, oportunamente, na hipótese de provimento do recurso, à luz do que determina o § 2º, do mencionado dispositivo legal.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente, com atribuição de efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o embargante alega que o r. acórdão contém
quatro omissões
, uma vez que não se manifestou sobre:
i)
a ausência do interesse de agir configurado em momento superveniente ao ajuizamento da ação;
ii)
a necessidade de retorno do processo ao Juízo de origem uma vez que

o indeferimento da petição inicial ocorreu antes da citação do ora embargante para apresentação defesa, de forma que este órgão colegiado, ao afastar a causa de extinção prematura do feito, não poderia apreciar o diretamente o mérito da causa, o que viola os arts. 239 e 331, §2º, do CPC;
iii
)
a ausência de sucumbência, conforme entendimento do STJ, uma vez que o ora embargante não apresentou resistência diante da demanda;
i
v
)
a desproporcionalidade dos honorários arbitrados, pois incompatíveis com a realidade da causa.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de omissão, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício” (art. 1022, II, do Novo CPC) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Primeiramente, tem-se que a sentença de Id 4328601 indeferiu a Inicial da à luz do seguinte fundamento:

“De qualquer forma, verifico que a ausência de pretensão resistida autoriza o indeferimento da presente inicial, por ausência de interesse de agir.

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, III e 485, I, do CPC/15.

Custas pelo Autor. Sem condenação em honorários em razão da ausência da citação da parte ex adversa.”

Contudo, o r. acórdão (Id 6853274) reconheceu o interesse de agir do autor, consignando, expressamente, que a ausência de prévio requerimento administrativo não constituiria óbice ao acesso à justiça:

“Acerca da falta de interesse de agir, diante da busca pela anulação/extinção da cobrança tributária, não se faz necessário prévio requerimento administrativo para ingressar na via judiciária:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO FEDERAL. ERRO MATERIAL. ANULAÇÃO DE DÉBITO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. [...] 3. O raciocínio desenvolvido na instância de origem até poderia ser correto, caso o desejo do autor se limitasse a retificar a declaração, já que a satisfação dessa pretensão pressuporia a provocação do titular do direito, isto é, se se tratasse apenas do direito potestativo de corrigir a DCTF, seria realmente questionável a necessidade de ação judicial, notadamente por restar dúvida sobre a existência de lesão ou ameaça de lesão a direito da parte autora. 4. Hipótese, porém, em que o contribuinte não corrigiu a declaração, o tributo foi lançado e passou a ser exigido, de modo que a pretensão não era de retificar o documento, mas de anular o crédito tributário exigível. 5. Evidencia-se, no último caso, que, no mínimo, havia ameaça a direito (patrimonial) em face da possibilidade de cobrança do tributo, sendo plenamente aplicável o direito fundamental previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição; em razão disso, dispensável o prévio requerimento administrativo. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.753.006/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/9/2022, DJe de 23/9/2022).

Assim, não é cabível indeferir o pleito do recorrente quando evidente interesse de agir, a fim de evitar perda patrimonial. Merece portanto, reforma a sentença para que se analise o mérito da presente ação.”

Nesse contexto, a partir dos excertos acima transcritos, verifico que a alegação de falta de interesse de agir foi expressamente abordada no acórdão embargado, de forma clara e precisa, não havendo, portanto, a omissão apontada.

Dessa forma, descabe cogitar em omissão, pretendendo a embargante, neste particular, rediscutir o mérito, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

Já em relação à omissão apontada no tópico 2.2 da sua petição recursal, tem razão o embargante.

Por meio do acórdão embargado, este órgão colegiado reconheceu que o indeferimento da petição inicial caracterizou
error in procedendo
, uma vez que a demanda não poderia ter sido extinta pelo fundamento de ausência de prévio requerimento administrativo.

Ocorre que, superada a questão relativa à admissão da exordial, não poderia este eg. Tribunal de Justiça ter apreciado, diretamente, o mérito da demanda a fim de julgar procedente a pretensão autoral, eis que ausente prévia oportunidade para que o Estado do Espírito Santo apresentasse contestação.

Com efeito, as contrarrazões apresentadas ao recurso de apelação, por força do disposto no art. 331, § 1º, do CPC, não substituem a contestação que será apresentada, oportunamente, na hipótese de provimento do recurso, à luz do que determina o § 2º, do mencionado dispositivo legal,
in litteris
:

Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se.

§ 1º Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso.

§ 2º
Sendo a sentença reformada pelo tribunal
, o prazo para a contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, observado o disposto no art. 334
.

§ 3º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença.

Sendo assim, constato que
não houve oportunidade para que o réu, ora embargante, apresentasse contestação
apropriada ao debate das questões fáticas e jurídicas deduzidas, o que viola os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, nos moldes do art. 331, § 2º, do CPC.

Por essas razões, entendo que o r. acórdão apresenta vício de omissão, uma vez que cerceou o direito de defesa do embargante ao apreciar o mérito da causa antes da apresentação de contestação.

Em decorrência disso, verifico que as verbas sucumbenciais atribuídas ao Estado do Espírito Santo

são, por ora, indevidas, razão pela qual ficam prejudicadas as alegações relativas à sucumbência e exorbitância do valor estabelecido a título de verba honorária (tópicos 2.3 e 2.4 da peça recursal), ante o acolhimento da tese principal do recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
com atribuição de efeitos infringentes
, para sanar a omissão apontada e anular o capítulo do v. acórdão embargado que apreciou o mérito da causa.

Em consequência, os autos deverão retornar ao juízo de origem para regular prosseguimento, nos termos do art. 331, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)